Tribunal: TJBA
Processo: 0355614-79.2012.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0355614-79.2012.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: RAMIRES TYRONE DE ALMEIDA CARVALHO

Advogado(s)
:
JULIANA RIBEIRO DE ASSIS MACHADO, RENATO GUSTAVO ALVES COELHO, MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

ESPÓLIO: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:
GEVALDO DA SILVA PINHO JUNIOR, GASPARE SARACENO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO DE
CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DE SENTENÇA, PROFERIDA EM FAVOR DA AGRAVADA.
DEPOSITO
SEM LEVANTAMENTO DE VALORES. INCOMPETÊNCIA DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROLATOU A SENTENÇA ORIGINÁRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno

n
º
0355614-79.2012.8.05.0001.2.AgIntCi
v
, em que figura como agravante Ramires Tyrone de Almeida Carvalho e como agravada, Maria de Fatima Silva Carvalho.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
N
EGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relato
r.

Data registrada no sistema